Tribunal: STF
Processo: RE 282954
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 202, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO
NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA.
1.      Artigo 202, caput, da Carta da República. A
jurisprudência do Tribunal firmou-se no sentido de que o
preceito inscrito nesse dispositivo constitucional não é auto-
aplicável, por necessitar de integração legislação para lhe
conferir eficácia, o que se deu com a edição da Lei nº 8.213/91.
2.      Correção monetária incidente sobre os valores pagos
em atraso. Direito que decorreria da aplicabilidade imediata da
norma inscrita no caput do artigo 202 da Constituição.
Impossibilidade de deferimento da pretensão.
3.      Benefício concedido após o advento da nova ordem
jurídica fundamental. Não incidência da regra da equivalência
salarial prevista no artigo 58 do ADCT-CF/88.
        Agravo regimental a que se nega provimento.